Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-39.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001114-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (RECORRENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO –IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação da relação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito, pois declarou indevida as cobranças dos serviços não contratados, mas julgou improcedente o pleito de dano material e moral, ao argumento de que se trata de mera cobrança, sem comprovação de pagamento, não passando de aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos formulados por CLAUDIA PATRICIA SALGADO
em desfavor de
CLARO S.A. apenas para DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos objeto da presente demanda, bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao número telefônico (65) 99224-5869.

Torno definitiva a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se trata de cobrança indevida de serviços não contratados, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Sustenta a parte Recorrente que possui relação contratual com a parte Recorrida referente a serviço de telefonia móvel para 3 (três) linhas: (65) 99223 -9959 (65) 99231 -1371 (65) 98452 -6788, mais Plano de TV por assinatura simples, incluindo linha fixa, além de 120 (cento e vinte) megas de internet.

Ocorre que a parte Recorrida procedeu com cobrança indevida referente a linha telefônica nº 992224 -5869, no valor de R$ 49,89 (quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que as cobranças, de fato, foram indevidas, posto que não restou comprovada a contratação da linha telefônica nº 992224 -5869 pela parte Recorrente, portanto escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito gerado por serviço não contratado.

Esclareço que a Recorrente recorreu visando apenas à inclusão do dano moral.

Em que pese os termos do recurso entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto inexiste dano moral a ser indenizado, se tratando a situação de mero aborrecimento. Não houve inscrição nos órgãos de proteção e não há prova de cobrança vexatória a ensejar responsabilização por dano moral. Aliás, cito trecho da sentença que assim também consignou:

“Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis.

Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovada que a reclamada tenha agido de modo desmedido ou extrapolado os limites impostos pelas normas gerais de conduta na prestação dos seus serviços junto ao requerente.

Ademais, o simples recebimento de cobranças por serviços não contratados, não é passível de ofender a honra do consumidor.”

Logo, o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança e não de restrição ou cobrança vexatória. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

Ressalto, ainda, que apesar da promovente ter mencionado na inicial que entrou em contato com a empresa telefônica, não juntou protocolo ou qualquer outro documento para comprovas suas alegações.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021